Tribunal: TJDFT
Processo: 0717005-29.2017.8.07.0001
Órgão julgador: GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2021-03-02

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA Número do processo: 0717005-29.2017.8.07.0001 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: EDILEUZA SILVA MELO - ME EMBARGADO: AMIL ASSISTENCIA MEDICA INTERNACIONAL S.A. DESPACHO Considerando a petição juntada pela embargante, EDILEUZA SILVA MELO – ME, no id. 22915678, intime-se a embargada para, querendo, no prazo de 5 (cinco) dias, apresentar manifestação sobre ela. Na mesma oportunidade, considerando a petição juntada pela embargada, AMIL ASSISTENCIA MEDICA INTERNACIONAL S.A., no id. 23123004, intime-se a embargante para, querendo, no prazo de 5 (cinco) dias, apresentar manifestação sobre ela. Intimem-se. Brasília/DF, 25 de fevereiro de 2021. Desembargadora GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA Relatora